Tribunal: STF
Processo: RE 82125
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-09-26
Data de publicação: 1975-09-26

Ementa:
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ESBULHO DE FAIXA DE TERRENO LIMITROFE
PELO LINDEIRO. II. NULIDADE NÃO OCORRE, SE, INOBSTANTE A
IMPROPRIEDADE FORMAL DO PEDIDO, NÃO ACARRETOU PREJUIZO A DEMANDA.
III. PROCEDENCIA DA AÇÃO COM BASE EXCLUSIVA NOS ELEMENTOS
INFORMATIVOS DOS AUTOS. DESCABE SUA REVISÃO NA VIA DO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO (SÚMULA N. 279). IV. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO
CONHECIDO, A MINGUA DE SEUS PRESSUPOSTOS.